Tribunal: TJMT
Processo: 1002117-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002117-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNA JAQUELINE DE MELO AGUIAR - CPF: 062.859.449-62 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE SANTOS - CPF: 023.277.359-98 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), BRUNA JAQUELINE DE MELO AGUIAR - CPF: 062.859.449-62 (IMPETRANTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALEXANDRE SANTOS (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), RICARDO ALEXANDRE SANTOS - CPF: 023.277.359-98 (VÍTIMA), LUCIANO ROBERTO SILVA - CPF: 843.530.821-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Paciente foragido. Necessidade de garantir a aplicação da lei penal. Ausência de contemporaneidade. reavaliação da segregação provisória. medidas cautelares insuficientes. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Em pedido subsidiário, aplicação de medida “
cautelar substitutiva da prisão
”.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (
1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; (2) inexiste contemporaneidade entre o fato criminoso e o decreto constritivo; (3) a prisão preventiva “
não pode perdurar infinitamente, devendo ser revista a cada 90 dias [...], o que não ocorreu
”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

A condição de foragido do paciente demonstra a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, conforme entendimento do c. STJ.

A fuga do acusado, caracterizada como ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do Enunciado Criminal 26 deste Tribunal.

Deve ser afastada a alegação de ausência de contemporaneidade quando o decreto de prisão preventiva não for cumprido por estar o paciente foragido.

Inexiste obrigatoriedade de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias quando o acusado está foragido, notadamente porque “
a finalidade da norma que impõe o dever de reexame ex officio busca evitar o gravíssimo constrangimento experimentado por quem, estando preso, sofre efetiva restrição à sua liberdade, isto é, passa pelo constrangimento da efetiva prisão, que é muito maior do que aquele que advém da simples ameaça de prisão
”.

Se o paciente está foragido há mais de 16 (dezesseis) anos [prisão preventiva decretada em 10.10.2008], essa circunstância demonstra que “
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado
”, a recomendar a manutenção da custódia preventiva para garantia da aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 161964/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg no RHC 206711/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.02.2025, DJe 15.02.2025; STJ, AgRg no HC 685377/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, RHC 153.528/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2022, DJe 12.04.2022;
STJ, AgRg no HC nº 714.132/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 15.2.2022
; TJMT, HC 1008206-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 28.07.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002117-90.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
NOVA MUTUM

IMPETRANTE(S): DRA. BRUNA JAQUELINE DE MELO AGUIAR

PACIENTE(S): RICARDO ALEXANDRE SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RICARDO ALEXANDRE SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJE nº 0001860-19.2005.8.11.0086), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, II e IV, ambos do CP - (ID 264968773).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) inexiste contemporaneidade entre o fato criminoso e o decreto constritivo; 3) a prisão preventiva “
não pode perdurar infinitamente, devendo ser revista a cada 90 dias [...], o que não ocorreu
”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Em pedido subsidiário, aplicada medida “
cautelar substitutiva da prisão
” (ID 264968771), com documentos (ID 264968773).

O pedido liminar foi indeferido (ID 266178290).

O Juízo singular prestou informações

(ID 270028417).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – PACIENTE FORAGIDO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATO IMPUTADO E O DECRETO PRISIONAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 271346890)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual do paciente.

Em consulta ao sistema eletrônico processual deste e. Tribunal, verifica-se que o Inquérito Policial nº 014/2005 foi instaurado mediante portaria assinada pelo Delegado de Polícia Civil de Nova Mutum [Deslon Rodrigues de Moura Lopes], após ter sido “
comunicado através do Boletim de Ocorrência da Policia Militar n.º 025/2004, HOMICÍDIO ocorrido no dia 01 de fevereiro de 2004, tendo como vítima LUCIANO ROBERTO SILVA [...] e como indiciado RICARDO ALEXANDRE SANTOS, soldado do Corpo de Bombeiros desta cidade, que se apresentou nesta Delegacia no dia 02-02-, por volta das 11:30 horas, fazendo-se acompanhar do tenente Santos, Comandante da Unidade de Bombeiros Militar desta cidade
” (PJE nº 0001860-19.2005.8.11.0086).

O paciente foi interrogado no dia 2.2.2004, oportunidade na qual declinou o seguinte endereço residencial [“
rua das Hortências, nº 69-W, Quartel do Corpo de Bombeiros
”, no município de Nova Mutum/MT], por ser soldado do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso (PJE nº 0001860-19.2005.8.11.0086).

Em 12.9.2005, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, II e IV, ambos do CP - (PJE nº 0001860-19.2005.8.11.0086).

Em 5.9.2005, fora expedido o mandado de citação do paciente (PJE nº 0001860-19.2005.8.11.0086).

Em 3.1.2006, o oficial de justiça [Ricardo Antônio Vieira] compareceu à “
Rua das Hortênsias, 69W – Centro, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT
” e deixou de “
proceder a citação e intimação do acusado em questão, em virtude de não localizá-lo, visto que logo após o ocorrido, pediu transferência e mudou-se para a cidade de Cuiabá/MT, conforme informação obtida junto ao Corpo de Bombeiros de Nova Mutum/MT, onde o mesmo à época era lotado
” (PJE nº 0001860-19.2005.8.11.0086).

Em 20.6.2006, o Secretário de Informática do TRE/MT [Franklânio Soares Maciel] apresentou o endereço do paciente extraído do cadastro nacional de eleitores, qual seja rua 27, nº 454-S, bairro Jardim Shangri-lá, município de Tangará da Serra/MT (PJE nº 0001860-19.2005.8.11.0086).

Em 22.1.2008, o oficial de justiça [Valdeir Ferreira Lima] se dirigiu ao “
endereço indicado
”, mas “
não foi possível proceder a citação e intimação do denunciado: RICARDO ALEXANDRE SANTOS, em virtude de não residir no endereço indicado. Perguntado a atual moradora do local, sra. CELITA, acerca do denunciado, não obtive informação
” (PJE nº 0001860-19.2005.8.11.0086).

O edital de citação foi publicado no DJE nº 7879, em 20.6.2008 (PJE nº 0001860-19.2005.8.11.0086).

Em 26.10.2008, foi deferido o pedido de suspensão do processo e o curso do prazo prescricional (PJE nº 0001860-19.2005.8.11.0086).

Em 10.10.2008, o Juízo singular decretou a prisão preventiva e autorizou a produção antecipada das provas nos seguintes termos:

“
[...] Em decorrência da paralisação, o presente processo encontra-se em momento de crise no seu procedimento. Tal situação coloca em risco extremo para a aplicação da Lei Penal, pois existe patente ameaça ao jus puniendi, o que deixa emergir uma forte sensação de impunidade.

Também há enorme conveniência para a instrução criminal, eis que sem a presença do acusado nenhum ato processual poderá ser praticado, o que prejudica sobremaneira a busca da verdade real, que é o objetivo precípuo do processo criminal.

ISTO POSTO, e considerando o mais que nos autos consta, decreto a prisão preventiva do acusado Ricardo Alexandre Barbosa, qualificado nos autos, o que faço com base no art. 312, do Código de Processo Penal, eis que presentes os requisitos da conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da Lei Penal. [...]

Defiro a produção antecipada de prova e designo o dia 07/04/2009, às 13:30 horas para oitiva das testemunhas residentes nesta comarca. Acaso alguma resida em outra comarca, expeça-se carta precatória
.” (Ricardo Alexandre R. Sobrinho, juiz de Direito - PJE nº 0001860-19.2005.8.11.0086)

Nos dias 14.4.2009 e 7.6.2010, respectivamente, foram realizadas as oitivas das testemunhas Moacir de Melo Nogueira e Ederson Artimann (PJE nº 0001860-19.2005.8.11.0086).

Em 12.6.2013, fora mantida “
a suspensão processual
” e deferido “
pedido de renovação do mandado de prisão, com prazo de 20 (vinte) anos
” (Jacob Sauer, juiz de Direito - PJE nº 0001860-19.2005.8.11.0086).

Em 5.7.2024, a impetrante [Dra. Bruna Jaqueline de Melo Aguiar – OAB/PR 78.637] requereu habilitação nos autos da Ação Penal nº 0001860-19.2005.8.11.0086 e apresentou resposta a acusação em favor do paciente (PJE nº 0001860-19.2005.8.11.0086).

Em 6.2.2025, a juíza da causa determinou o prosseguimento da ação penal “
diante do comparecimento espontâneo, que possui efeitos de citação
”, designou audiência para o dia 19.3.2025, tendo indeferido a realização de interrogatório virtual por se tratar de réu foragido, o qual não pode “
se valer da sua própria torpeza para poder participar do ato processual, enquanto burla o Poder Judiciário, descumprindo ordem judicial, posto que sabedor do mandado de prisão existente contra si, tanto que impetrou habeas corpus
” (Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - PJE nº 0001860-19.2005.8.11.0086).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia de aplicação da lei penal, visto que o paciente se encontra foragido desde a expedição do mandado de prisão no ano de 2008, após não ter sido localizado para citação pessoal nos municípios de Nova Mutum/MT e Cuiabá/MT.

Observa-se que a impetrante não trasladou qualquer comprovante de endereço certo ou ocupação lícita do paciente, seja nesta impetração, seja na ação penal [nº 0001860-19.2005.8.11.0086].

A “
condição de foragido
” do paciente indica a “
necessidade de garantir a aplicação da lei penal
” (STJ, AgRg no RHC nº 161964/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 19.4.2022).

No mesmo sentido, anote-se o Enunciado Criminal 26 deste e. Tribunal:

“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”

Logo, o ato constritivo mostra-se fundamentado.

Por sua vez, o exame da contemporaneidade da prisão preventiva deve ser realizado “
não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto cautelar, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade
” (STJ, AgRg no RHC nº 206711/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 12.2.2025).

Consoante orientação do c. STJ, “
afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente
”, (AgRg no HC 685377/CE - Relator: Des. Sebastião Reis Júnior - 15.2.2022).

Em seu turno, inexiste obrigatoriedade de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias quando o acusado está foragido, notadamente porque “
a finalidade da norma que impõe o dever de reexame ex officio busca evitar o gravíssimo constrangimento experimentado por quem, estando preso, sofre efetiva restrição à sua liberdade, isto é, passa pelo constrangimento da efetiva prisão, que é muito maior do que aquele que advém da simples ameaça de prisão
” (RHC 153.528/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.4.2022).

No tocante às cautelares alternativas, verifica-se que o paciente está foragido há mais de 16 (dezesseis) anos [prisão preventiva decretada em 10.10.2008], sendo que o respectivo mandado de prisão se encontra pendente de cumprimento.

Essa circunstância [paciente está foragido há mais de 16 (dezesseis) anos] demonstra que “
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado
” (STJ, AgRg no HC nº 714.132/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 15.2.2022), a recomendar a manutenção da custódia preventiva para garantia da aplicação da lei penal (TJMT, HC nº 1008206-37.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 28.7.2022).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025